Tribunal: STF
Processo: RE 1499300
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    A Igreja Universal do Reino de Deus interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário ante os seguintes fundamentos: (i) aplicação do Tema nº 660 da Repercussão Geral; (ii) necessidade da análise da legislação infraconstitucional (Súmula nº 280/STF); e (iii) impossibilidade de reexame dos fatos provas dos autos (Incidência da Súmula nº 279/STF).



    Nas razões recursais, a agravante discorre sobre a controvérsia e sustenta, em síntese, a inexistência dos óbices apontados. Requer a agravante a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da presente insurgência ao colegiado competente.



    Em 2 de agosto de 2024, as partes protocolaram nesta Corte a Petição nº 94.435/2024, pleiteando a “suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, uma vez que, em 29.07.2024, iniciaram procedimento de mediação no Centro de Autocomposição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (COMPOR), conforme Termo de Acordo Provisório em anexo”.



    Em 14 de agosto de 2024, deferi o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias a fim de permitir a conclusão do procedimento de mediação, conforme requerido. 



    Na sequência, esse prazo foi prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, em 26 de novembro de 2024, e depois por mais 30 (trinta) dias, em 7 de fevereiro de 2025.



    Expirado o referido prazo e não tendo havido notícias sobre o resultado das tratativas, determinei a intimação das partes para que se manifestassem sobre o andamento/resultado do procedimento conciliatório.



    A Igreja Universal do Reino de Deus, por meio da Petição n° 40.450/2025, e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da Petição n° 52.298/2025, informaram que, até o momento, e a despeito das tratativas realizadas entre as partes, não foi possível atingir uma solução consensual. 



    Em contraminuta, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental e pela manutenção da decisão agravada.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Para a boa compreensão da controvérsia, faço breve retomada do caso. 



    Trata-se, na origem, de ação civil pública em defesa do meio ambiente cultural ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a Igreja Universal do Reino de Deus (e-doc. 2).



    Relatou o autor que a ré teria determinado a destruição de casas (n°s 2304, 2288 e 2270) localizadas na Rua dos Aimorés, na cidade de Belo Horizonte/MG, o que teria ocorrido no final de semana compreendido entre 13 a 15 de agosto de 2005. Afirmou que tais casas seriam protegidas por atos administrativos de inventário e registro documental expedidos pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (processos administrativos nºs 01.093458.04.37; 01.093456.04.01; e 01.148157.04.09) e estavam em análise para tombamento.



    Narrou o autor que, em 11/11/04, a ré teria formulado pedido de intervenção nos imóveis em questão “para ampliar a área do empreendimento denominado ‘catedral da fé’ ou ‘templo da fé’ para implantação de área descoberta”. Disse o parquet, contudo, que o referido conselho, em reunião de dezembro de 2024, iniciou o “julgamento do pedido formulado, sendo proferido voto da conselheira-relatora no sentido da não autorização da destruição das casas”, e que tal julgamento não finalizou naquela reunião em razão de pedido de vista de outra conselheira.



    Citou o Ministério Público do Estado de Minas Gerais trecho dos pareceres do citado conselho que evidenciariam a importância do valor histórico e cultural dos referidos bens e aduziu que, em 31/12/04, a ré teria sido formalmente notificada (notificação nº 624182-A da Secretaria Municipal de Regulação Urbana), em caráter cautelar, sobre a necessidade de que “qualquer demolição ou construção nos imóveis mencionados deveria ser licenciada previamente pelo órgão competente”.



    No que interessa, pediu o autor a condenação da ré na obrigação de pagar indenização relativa aos danos ambientais, custeando as seguintes medidas: 1) elaborar projeto executivo e construir um memorial aberto ao público nos lotes especificados, executando-o nos prazos e forma aprovados pelo órgão de patrimônio; 2) restaurar completamente da Praça Raul Soares, conforme projeto executivo já existente na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, executando-o nos prazos e forma aprovados pelo órgão de patrimônio; 3) custear, no prazo judicialmente assinalado, a desapropriação e recuperação do bem cultural situado na Praça Raul Soares, nº 315 - Cine Candelária, conforme aprovado pelo órgão de patrimônio; 4) iniciar o cumprimento das medidas mencionadas no prazo de 60 dias. Pediu também a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo dano moral coletivo, a ser apurado por arbitramento, em valor não inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões).



    Em contestação (e-doc. 6, p. 2 a 40), a Igreja Universal do Reino de Deus aduziu, quando ao mérito, que: os fatos descaracterizariam qualquer atividade geradora de indenização, realçando que as demolições das construções ocorreram antes do próprio tombamento provisório das referidas casas, o qual só teria ocorrido em 24/8/05; faltou motivação legal exigida para o tombamento dos bens, resultando em ofensa aos arts. 5º, inciso XXII, e 225 da Constituição Federal, bem como ao Decreto-lei nº 25/37; imóveis tombados pela Prefeitura de Belo Horizonte costumariam ficar em estado de abandono e destruição, provocando depreciação econômica e restrições aos direitos de propriedade, sendo que, a cada tombamento, o município receberia dinheiro do ICMS arrecadado pelo estado (Lei nº 12.040/95); inexistindo ilícito civil e de início de prova sobre o quantum pretendido pelo autor, seria impossível e improvidente o pedido de valoração do pretenso dano.



    Após algumas ocorrências processuais e realização de audiências de instrução e julgamento, foi proferida a sentença pela procedência dos pedidos formulados na ação civil pública, para:



    “a) condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos patrimoniais causados ao meio ambiente cultural, no valor de [] R$ 18.768.243,63 (dezoito milhões, setecentos e sessenta e oito reais, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), devidamente atualizado pela Tabela da Corregedoria Geral de Justiça a partir da data da juntada do laudo (apresentado pelo MP) que apurou tal valor, devendo os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidir a partir do trânsito em julgado desta decisão;



    b) condenar a ré ao pagamento de uma indenização pelos danos morais coletivos no importe de [] R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), devidamente corrigido pelos índices da CGJ/MG a partir da data da demolição dos imóveis e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado;



    c) e, por fim, condenar a ré Igreja Universal do Reino de Deus na construção de memorial alusivo aos imóveis demolidos, observadas as diretrizes do conselho Municipal do Patrimônio Cultural, sendo que a construção deverá se iniciar no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir do trânsito desta decisão,. A construção deverá ser feita ‘ocupando, pelo menos, a área de recuo de cinco metros em todos os lotes (correspondente aos antigos jardins destruídos)’” (e-doc. 20, p. 26-27).



    Opôs a ré embargos de declaração (e-doc. 21), os quais foram parcialmente acolhidos para determinar que o valor da condenação dos danos morais deveria ser corrigido segundo os índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e com incidência de juros de mora de 1% ao mês contados a partir da publicação da sentença embargada.



    Em seguida, a Igreja Universal do Reino de Deus interpôs apelação (e-doc. 24), sustentando violação dos arts. 5º, incisos XXII, XXXIX e LV; 216, § 1º, da Constituição Federal; dos arts. 128; 333, inciso I; 396; 398; 460 do CPC; dos arts. 944 e 1.228 do CC; do Decreto-lei nº 25/37; do art. 13, § 1º, da Lei nº 7.347/85. Vale ressaltar que, nas razões do apelo, foram repisados os argumentos trazidos na contestação, incluindo a alegação de que a demolição dos imóveis indicados nos autos ocorreu antes de eles terem sido tombados, de maneira provisória ou definitiva. A entidade religiosa ainda enfatizou que registro documental ou inventário não consagrariam às coisas a mesma proteção que seria proporcionada pelo tombamento.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais rejeitou as preliminares suscitadas pela apelante e deu parcial provimento ao apelo para reduzir o valor da indenização pelo dano moral coletivo. O julgado foi assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. VÍCIO ULTRA PETITA INEXISTENTE. IMÓVEIS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA TOMBAMENTO HISTÓRICO E CULTURAL. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ANTIJURÍDICA PATENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E MATERIAIS. REPARAÇÕES DEVIDAS. VALOR DA REPARAÇÃO PELO DANO PATRIMONIAL. ARBITRAMENTO CORRETO. REPARAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. EXCESSO DE ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL ALUSIVO AOS IMÓVEIS DEMOLIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER POSSÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL CORRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O cerceamento de defesa ocorre se o órgão judicial impede a realização de prova necessária. Estando os fatos documentalmente comprovados, está ausente o suposto cerceamento. 



    2. Ocorre vício ultra petita da sentença quando o julgador concede à parte ativa além do que pretendeu. Respeitado o limite, a sentença é válida. 



    3. É do proprietário a obrigação de conservar, reparar e restaurar o bem em processo de tombamento histórico e cultural. Portanto, sua demolição, mesmo que parcial e sem a respectiva autorização do Poder Público, revela-se inadmissível. 



    4. Comprovada a conduta antijurídica, os danos morais coletivos e materiais devem ser reparados. 



    5. O valor da indenização deve atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confirma-se o arbitramento da reparação pelo dano patrimonial corretamente realizado, porém, há que se reduzir o valor excessivo da indenização pelo dano moral coletivo. 



    6. Considerando a irreparável perda cultural que as demolições representam aos munícipes, a construção de memorial alusivo às construções demonstra-se obrigação de fazer razoável para atenuar o respectivo dano. 



    7. Em principio, o devedor no caso de ato ilícito encontra-se em mora desde a data que o mesmo é perpetrado. Assim, os juros moratórios não podem ser contados a partir do trânsito em julgado da sentença.



    8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização pelo dano moral coletivo, rejeitadas duas preliminares.” (e-doc. 37, p. 1 e 2).



    Opostos embargos de declaração pela parte ré, foram parcialmente acolhidos para retificar erro material.



    Interpôs a Igreja Universal do Reino de Deus recurso especial (e-doc. 46) e recurso extraordinário (e-doc. 49). No apelo extremo, fundado na letra a do permissivo constitucional, alegou a entidade religiosa ofensa aos arts. 5º, incisos XXII, XXXIX e LV, e 216, § 1º, da Constituição Federal. Reiterou a entidade religiosa que, no dia da demolição dos imóveis referidos nos autos, não estavam eles tombados, provisória ou definitivamente.



    O presente caso gira em torno da ponderação, ao menos, do direito de propriedade e da proteção do patrimônio cultural/meio ambiente, perpassando pelo princípio do devido processo legal, com os corolários da ampla defesa e do contraditório.



    Já tive a oportunidade de tangenciar a competência dos municípios em matéria de proteção do patrimônio cultural e do meio ambiente. No julgamento do Tema nº 16, realcei que é competência comum das unidades federadas proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; impedir a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; e preservar as florestas, a fauna e a flora (art. 23, incisos III, IV, VI, VII, respectivamente).



    Naquela ocasião, registrei também que a Carta Federal diz caber ao Poder Público – o que inclui os municípios brasileiros – preservar e acautelar o patrimônio cultural brasileiro. Cabe realçar que estabelece o art. 216, § 1º, que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, “promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação”. 



    Anote-se, ainda no que diz respeito à competência dos municípios, que a Constituição Federal preconiza ser dever do Poder Público (o que abrange as municipalidades) defender e preservar para as presentes e futuras gerações o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A respeito do meio ambiente, cuja proteção é de competência comum dos entes políticos, destaquei as lições do Ministro José Delgado, do Superior Tribunal de Justiça, para quem a noção atual de meio ambiente abrange não apenas o meio ambiente natural, mas também o cultural, o do trabalho bem como o artificial. Para ele, o meio ambiente artificial abarcaria as edificações particulares, afora as edificações públicas (REsp nº 725.257/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro José Delgado, DJe de 14/5/07).



    É inegável, portanto, que podem os municípios, em suas esferas de atuação e com base no art. 216, § 1º, da Constituição Federal, realizar tombamento de casas que se enquadrem no conceito de patrimônio cultural brasileiro. 



    De outro giro, é importante ter em mente que o tombamento, conforme as melhores doutrinas, acarreta importantes restrições ao exercício do direito de propriedade1. Uadi Lammêgo Bulos, em comentário ao art. 216, § 1º, da Constituição Federal, lembra que tombar é ato clássico, advindo do direito português (inscrever bem no livro da Torre do Tombo), de se proteger o patrimônio público, tendo como efeito precípuo “transformar em interesse jurídico o valor contido na coisa”2. José Afonso da Silva, por sua vez, também comentando o citado parágrafo, ensina que, por meio do tombamento, o Poder Público reconhece o valor cultural da coisa, “subordinando-o a regime jurídico especial, que lhe impõe vínculos de destinação, de imodificabilidade e de relativa inalienabilidade”3. E ressalta o jurista que o tombamento é que: “constitui o bem tombado em patrimônio cultural nacional, estadual, municipal ou do Distrito Federal” (grifo nosso); “produz efeitos sobre a esfera jurídica dos proprietários (...), impondo restrições ao direito de propriedade” (grifo nosso); e cria para tais bens “um regime jurídico especial, transformando-os em bens de interesse público (...), sujeito a vínculos de várias espécies” (grifo nosso). De maneira irretocável, ensinou o Ministro Gilmar Mendes, em obra doutrinária, que o tombamento “será sempre uma restrição parcial ao direito do proprietário”4.



    A respeito do assunto e tomando como base o Decreto-lei nº 25/37, insta lembrar que as coisas tombadas, embora permaneçam sob o domínio de seus proprietários, não podem, v.g., ser destruídas, demolidas ou mutiladas nem poderão, sem prévia autorização especial do órgão competente, ser reparadas, pintadas ou restauradas. Recorde-se também que o proprietário da coisa tombada tem o dever de conservá-la (se não tiver condições para tanto, deve comunicar o fato ao órgão competente, que deverá tomar providências, se for o caso). Se a coisa for pública, passa ela a ser inalienável, ressalvada a possibilidade de transferência entre as unidades federadas. Muito por conta desses efeitos foi que Diógenes Gasparini sintetizou: o tombamento “[i]ncide sobre a propriedade, limitando, em relação ao seu proprietário, os poderes de uso, gozo, disposição e destruição”5.



    É evidente, portanto, que o tombamento exerce influência significativa sobre o direito fundamental à propriedade, impondo limitações que redefinem o modo como seu titular pode exercê-lo. Em se tratando de tombamento compulsório, certamente esse contexto enseja a existência de forças jurídicas conflitantes: de um lado, o direito fundamental em questão, cuja plenitude pretende preservar o proprietário; do outro, a pretensão de se preservar alegado patrimônio cultural.



    Por resultar em importantes restrições ao exercício do direito de propriedade, o tombamento deve observar o devido processo legal6. Não é demais lembrar que a Constituição Federal estabelece que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, incisos LIV e LV). Sobre esses preceitos, aplicáveis em todos os processos, assim já se pronunciou o Ministro Celso de Mello:



    “Entendo, na linha de decisões que proferi nesta Suprema Corte (RMS 28.517/DF, v.g.), que se impõe reconhecer, mesmo em se tratando de procedimento administrativo, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado, de um lado, e o indivíduo ou agentes públicos, de outro.



    Cumpre ter presente, bem por isso, na linha dessa orientação, que o Estado, por seus agentes ou órgãos (como o CNJ, p. ex.), não pode, em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer pessoa, exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois – cabe enfatizar – o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida imposta pelo Poder Público, de que resultem consequências gravosas no plano dos direitos e garantias individuais, exige a fiel observância do princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LV), consoante adverte autorizado magistério doutrinário (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, ‘Comentários à Constituição Brasileira de 1988’, vol. 1/68-69, 1990, Saraiva; PINTO FERREIRA, ‘Comentários à Constituição Brasileira’, vol. 1/176 e 180, 1989, Saraiva; JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, ‘O Direito à Defesa na Constituição de 1988’, p. 71/73, item n. 17, 1991, Renovar; EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO, ‘O Direito à Defesa na Constituição’, p. 47/49, 1994, Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, ‘Comentários à Constituição do Brasil’, vol. 2/268- -269, 1989, Saraiva; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, ‘Direito Administrativo’, p. 401/402, 5ª ed., 1995, Atlas; LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, ‘Curso de Direito Administrativo’, p. 290 e 293/294, 2ª ed., 1995, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, ‘Direito Administrativo Brasileiro’, p. 588, 17ª ed., 1992, Malheiros, v.g.).



    A jurisprudência dos Tribunais, notadamente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo (RDA 97/110 – RDA 114/142 – RDA 118/99 – RTJ 163/790, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 306.626/MT, Rel. Min. CELSO DE MELLO, “in” Informativo/STF nº 253/2002 – RE 140.195/SC, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 191.480/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 199.800/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):



    ‘RESTRIÇÃO DE DIREITOS E GARANTIA DO  ‘DUE PROCESS OF LAW’.



    – O Estado, em tema de punições disciplinares ou de restrição a direitos, qualquer que seja o destinatário de tais medidas, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade  ético-jurídica de qualquer medida estatal – que importe em punição disciplinar ou em limitação de direitos – exige, ainda que se cuide de procedimento meramente administrativo (CF, art. 5º, LV), a fiel observância do princípio do devido processo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos. Precedentes. Doutrina.”



    (RTJ 183/371-372, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Isso significa, pois, que assiste ao interessado, mesmo em procedimentos de índole administrativa, como direta emanação da própria garantia constitucional do ‘due process of law’ (independentemente, portanto, de haver, ou não, previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos órgãos do Estado), a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, consoante prescreve a Constituição da República, em seu art. 5º, incisos LIV e LV.



    Vale referir, neste ponto, importante decisão emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal que bem exprime essa concepção em torno da garantia constitucional do ‘due process of law’:



    ‘(...) 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos administrativos.  6. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. (...) 10. Mandado de Segurança deferido para determinar observância do princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).’



    (RTJ 191/922, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES – grifei)



    (...)” (MS nº 34.180/DF-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/8/16).



    Como se sabe, existem, didaticamente, três tipos de tombamento: de ofício, que recai sobre bens públicos; voluntário, no caso de concordância do proprietário; e compulsório, se o proprietário discorda da medida. Importa, no presente caso, esse último tipo.



    Muito por conta do nível de restrição que acarreta ao direito fundamental à propriedade, o legislador nacional estabeleceu, no citado Decreto-lei nº 25/37, que, no plano federal, o tombamento compulsório deve ser feito de acordo o seguinte processo: 1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente, notifica o proprietário para, no prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação, anuir ao tombamento ou apresentar impugnação, oferecendo suas razões; 2) inexistindo impugnação no prazo assinalado, a autoridade competente mandará, por simples despacho, que se proceda à inscrição da coisa no respetivo livro do tombo; 3) havendo impugnação, abre-se vista, dentro de 15 dias, ao órgão do qual emanou a iniciativa do tombamento, a fim de sustentá-la, e, após, o processo é remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito, em 60 dias, a contar de seu recebimento.



    Vale destacar que, ainda de acordo com o decreto-lei, o tombamento “será considerado provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro do Tombo” (grifo nosso). Diz também o diploma que, para todos os efeitos, salvo a disposição do art. 13 (que trata da transcrição do tombamento em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbação ao lado da transcrição do domínio), o tombamento provisório se equiparará ao definitivo. Há, aqui, uma maneira de se assegurar o bem até que aquele processo se encerre.



     Inexiste dúvida de que cuidou o legislador de prescrever marco temporal claríssimo para a incidência das restrições ao direito fundamental da propriedade a ser tombada: somente a partir do início do processo pela notificação, pelo órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), do proprietário para anuir ao tombamento ou apresentar impugnação — item 1) do parágrafo anterior — é que tais restrições passam a existir concretamente. Trata-se do referido tombamento provisório. Sobre o assunto, vide voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes na ACO nº 1.208/MS-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/17. Antes do início do processo por tal notificação, portanto, conserva o titular da coisa o direito de propriedade em sua plenitude, podendo ele se utilizar de seus poderes de usar, gozar e dispor da coisa e reavê-la de quem ilegitimamente a detenha.



    Anote-se que, atualmente, no âmbito administrativo federal, a proteção do patrimônio cultural mediante tombamento se dá no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do respectivo Conselho Consultivo. De todo modo, cabe registrar que tanto o SPHAN quanto o IPHAN consistem em órgão ou autarquia que, em conjunto com seus conselhos consultivos, têm capacidade institucional adequada para tratar da matéria.



    Na esfera do Município de Belo Horizonte, a legislação atinente ao tombamento (Lei municipal nº 3.802/84)7 é, no que diz respeito ao processo de tombamento compulsório, definitivo ou provisório, praticamente idêntica à legislação federal, na parte acima comentada. No caso, o órgão competente para realizar aquela notificação do proprietário e decidir a impugnação eventualmente apresentada é o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município (art. 9º). Assim como ocorre no plano federal, as restrições ao direito fundamental à propriedade só passam a concretamente existir, no plano municipal, conforme esteja o processo de tombamento iniciado pela notificação do proprietário (tombamento provisório). 



    E, tal como o IPHAN com seu conselho consultivo, o conselho municipal em questão — mormente em razão de suas competências institucionais, dos procedimentos que adota, da experiência histórica e da autoridade epistêmica para tratar de questões técnicas relacionadas ao tombamento — detém, observada sua esfera de atuação, capacidade institucional adequada para tratar da proteção do patrimônio cultural mediante tombamento.



    Vejamos, então, os fatos incontroversos da presente demanda. Como assevera a própria parte autora, os três casarões indicados nos autos foram adquiridos pela Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2004, os procedimentos de tombamento dos referidos imóveis foram abertos. É importante, contudo, ter em mente que a simples abertura desses procedimentos não ensejou as restrições ao exercício do direito de propriedade que são próprias do tombamento provisório. Não é demais lembrar que esse tombamento só ocorre conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação do proprietário. 



    Prosseguindo, afirmou o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que, em 31/12/04, a entidade religiosa foi notificada pela Prefeitura de Belo Horizonte (notificação nº 624182-A da Secretaria Municipal de Regulação Urbana — e-doc. 3, p. 28) da necessidade de licença para realização de obras ou demolição de edificações. Assim como a mera abertura de procedimento de tombamento não importou naquelas restrições ao exercício do direito de propriedade em relação aos três casarões citados nos autos, essa notificação também não as ensejou. Afinal, a notificação que proporciona o tombamento provisório é aquela realizada pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município (que detém, na estrutura administrativa municipal, a capacidade institucional para tratar do tombamento), dentro de um processo de tombamento. Registre-se, de mais a mais, que tal conselho é vinculando, historicamente, à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (atualmente, Secretaria Municipal de Cultura8).



    Diz também o autor que, em dezembro de 2004 (mais precisamente: 14/12/04), em reunião do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural, a Conselheira Relatora dos processos de tombamento dos referidos casarões teria votado no sentido de não autorizar a destruição desses imóveis. Ocorre que o voto da Relatora não importou, na ocasião, em qualquer decisão tomada pelo conselho. Com efeito, após ter a Relatora votado, houve pedido de vista por outra conselheira. A decisão do citado conselho pelo tombamento provisório das coisas mencionadas só se deu em 24/8/05, sendo certo que as notificações da Igreja Universal do Reino de Deus, realizadas pelo Presidente do conselho em questão, ocorreram posteriormente a essa data. Conforme informações constantes dos autos e asserções da ré, tais notificações foram datadas de 25/8/05, postadas em 31/8/05 e recebidas em 2/9/05.



    Como se nota, no final de semana compreendido entre 13 a 15/8/05, quando ocorreu a demolição dos imóveis citados nos autos, não havia qualquer restrição decorrente de tombamento, provisório ou definitivo. Parafraseando José Afonso da Silva, inexistia, até então, ato do Poder Público municipal que constituísses esses bens em patrimôni